Tribunal: TJMT
Processo: 0009822-48.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009822-48.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OLIVIO ZAGO - CPF: 251.742.409-82 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), GERALDO DA SILVA RODRIGUES (EMBARGADO), ROSANA MARIA DA SILVA RODRIGUES (EMBARGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), MARIA EDINEIA (EMBARGADO), ARILTON GOMES FERNANDES (EMBARGADO), MARIA EDINEIA (TERCEIRO INTERESSADO), ARILTON GOMES FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0009822-48.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: OLIVIO ZAGO

EMBARGADO: GERALDO DA SILVA RODRIGUES, ROSANA MARIA DA SILVA RODRIGUES

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Ação de Imissão de Posse
– ARREMATAÇÃO - IMÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIROS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUSTO TÍTULO – AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ – POSSE JUSTA – CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZADA A IMISSÃO DE POSSE DO ARREMATANTE - VÍCIO INDEMONSTRADO - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0009822-48.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: OLIVIO ZAGO

EMBARGADO: GERALDO DA SILVA RODRIGUES, ROSANA MARIA DA SILVA RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
Olivio Zago,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados (ID 36892851).

Nas razões recursais, o embargante aduz que há de ser esclarecido quanto à afirmação de que os embargados/apelantes tenham adquirido o imóvel objeto da lide, Lote 09 da Quadra 28 do Residencial Itamarati, Cuiabá/MT, medindo 300,00 m2, “da até então legítima proprietária”, e que a aquisição tenha se dado da pessoa jurídica Construtora Araújo Coelho Ltda., porquanto, a matrícula do imóvel comprova que o legítimo proprietário do imóvel, na data da assinatura do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, era o Banco Sudameris do Brasil S.A., conforme averbação R-03/30401, por força de aquisição judicial com Auto de Adjudicação expedido pelo juízo da 7a Vara Cível em 29 de Julho de 1987, propriedade esta que perdurou até a data de 24/09/1992.

Sustenta que, dada à referida circunstância, a aquisição não pode ter se dado de formar regular (tendo em vista que adquirido de pessoa diversa do efetivo proprietário), bem como que os motivos do não registro na matrícula do imóvel quando da aquisição não foram por questões financeiras e sim por provável negativa do serviço notarial, uma vez que o documento apresentado para tal fim - contrato de compromisso particular de compra e venda datado de 26/07/1990 - não continha a qualificação e assinatura de quem de era de fato proprietário legítimo do imóvel naquela ocasião.

Daí porque necessária a urgente correção por este e. Tribunal quanto à realidade fática da aquisição e interpretação de que os embargados/apelantes possuam “justo título” do imóvel, na medida em que a aquisição não tenha se dado diretamente da empresa Construtora Araújo Coelho Ltda., tampouco tenha sido adquirido do então legítimo proprietário, sendo certo, ainda, que pela regularidade da penhora na matrícula do imóvel aliada à aquisição judicial confere justo título ao ora embargante (ID 41554481).

Os embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 42515457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0009822-48.2016.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, em que pese a irresignação do embargante, não lhe assiste razão.

Isso porque, o voto condutor do aresto foi pontual acerca do fato de que os elementos de prova documental colacionados aos autos mostram que os ora embargados/apelantes detém a posse do imóvel em razão de contrato de compra de venda de imóvel adquirido em 26/07/1990 da até então legítima proprietária, de modo que os embargados/apelantes detém a posse do bem de forma justa, que tem por si, presunção de boa-fé.

Com efeito, o acervo probatório contido dos autos demonstra que, antes mesmo da aquisição em 22/10/1992, a Construtora Araújo Coelho Ltda. já possuía procuração do Banco Sudameris Brasil S.A. autorizando a assinatura das escrituras de compra e venda, bem como para praticar os demais atos necessários perante o Cartório de Imóveis, o que por si só legitima o Contrato de Promessa de Compra e Venda (ID 16461452 – Pág. 2).

Nesse contexto,
resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, mais uma vez, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020